Tribunal: TJBA
Processo: 8002493-74.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002493-74.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
ROMILSON LEAL DA SILVA

APELADO: DIANA DE JESUS VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROMILSON LEAL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO. PERÍODO EXPULSIVO PROLONGADO. ASFIXIA PERINATAL. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA RACIAL (CNJ). DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTU
M INDENIZATÓRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro e recurso adesivo interposto por Diana de Jesus Vieira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de saúde durante o parto, que resultou no óbito do recém-nascido por encefalopatia hipóxico-isquêmica, fixando indenização em R$ 70.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado, inclusive à luz da perspectiva racial, e se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado atua como destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, sendo suficiente o conjunto documental para o julgamento, nos termos do art. 370 do CPC, afastando-se o cerceamento de defesa.

4.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, exigindo apenas conduta, dano e nexo causal.

5.

O conjunto probatório demonstra período expulsivo prolongado superior a vinte minutos, com asfixia perinatal grave, culminando no óbito do recém-nascido por encefalopatia hipóxico-isquêmica.

6.

A gestação de alto risco impunha adoção de medidas preventivas e intervenção adequada, inclusive cesariana oportuna, evidenciando falha na prestação do serviço de saúde.

7.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois cabia à equipe médica o adequado manejo das intercorrências obstétricas.

8.

A análise do caso à luz da Resolução CNJ nº 598/2024 e do Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial evidencia a incidência de racismo institucional, manifestado na desconsideração dos sinais clínicos e na precariedade do atendimento à parturiente negra.

9.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada sua majoração diante da gravidade do dano, da morte evitável do recém-nascido e do caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido e recurso adesivo da acionante provido para majorar o valor indenizatório
para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da causa. 2. O Estado responde objetivamente por falha na prestação de serviço de saúde que resulta em óbito neonatal, comprovados o dano e o nexo causal. 3. O prolongamento indevido do trabalho de parto em gestação de risco caracteriza falha do serviço médico e enseja indenização por danos morais. 4. A análise com perspectiva racial impõe o reconhecimento do racismo institucional como elemento relevante na avaliação da responsabilidade estatal. 5. A indenização por morte de recém-nascido decorrente de erro médico deve ser fixada em valor compatível com a gravidade do dano e a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 370 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1626727/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1949215/AM, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26.06.2023; TRF1, AC 0003681-33.2012.4.01.3802, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, j. 04.10.2019; TRF1, AC 0026115-92.2011.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, j. 15.02.2023; TJSC, Apelação n. 0306943-47.2016.8.24.0036, Rel. Des. Edir Josias Silveira Beck, j. 06.03.2025; TJSP, Apelação Cível 1010401-69.2022.8.26.0099, Rel. Des. Leonel Costa, j. 08.04.2024; TJMT, AC 0001907-55.2009.8.11.0020, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 18.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002493-74.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros e como apelada DIANA DE JESUS VIEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
, para majorar a indenização por danos morais
, nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora